Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PLANO DE SAÚDE. EX-CÔNJUGE. MANUTENÇÃO APÓS O DIVÓRCIO. ALIMENTOS IN NATURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de divórcio litigioso que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção, voltado à manutenção da agravante como dependente do plano de saúde do Fundo de Saúde do Exército – FUSEX, a título de alimentos in natura.
2. A decisão impugnada registrou não haver comprovação normativa que permitisse a permanência da ex-cônjuge no plano após o divórcio.
3. A parte agravante alegou vulnerabilidade clínica, risco de interrupção de exames, impossibilidade financeira de arcar com plano privado e existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitiriam a manutenção de ex-cônjuge em plano de saúde como alimentos in natura.
4. O pedido recursal buscou a concessão de tutela suspensiva e, no mérito, a reforma integral da decisão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência visando à manutenção da agravante no plano FUSEX; e (ii) estabelecer, em cognição sumária, se há probabilidade do direito à permanência da ex-cônjuge no referido plano como modalidade de alimentos in natura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e da existência de perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
7. Não foi juntado aos autos o regulamento do FUSEX nem norma que autorize a permanência de ex-cônjuge como dependente após o divórcio, o que afasta a probabilidade do direito na presente fase processual.
8. A documentação médica apresentada indica enfermidades que demandam acompanhamento contínuo, mas não demonstra situação de urgência extrema ou risco iminente de agravamento que justifique a concessão da medida excepcional.
9. Os precedentes do STJ mencionados não estabelecem direito automático à manutenção de ex-cônjuge em plano de saúde, condicionando a medida à comprovação concreta de necessidade, possibilidade e proporcionalidade — elementos que dependem de dilação probatória.
10. O Tema 1.082/STJ não se aplica ao caso, pois trata de continuidade de tratamento em planos coletivos na hipótese de rescisão unilateral pela operadora, sendo contexto distinto da pretensão de manutenção de vínculo de dependência entre ex-cônjuges.
11. As alegações relativas à incapacidade financeira não demonstram, de imediato, impossibilidade absoluta de contratação de alternativa privada, sendo necessária instrução probatória para exame completo da situação.
12. Ausentes os requisitos cumulativos da tutela de urgência e inexistente comprovação normativa que permita a vinculação da ex-cônjuge ao plano de saúde militar após o divórcio, mantém-se a decisão de indeferimento até julgamento de mérito pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência demanda a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano grave. 2. A pretensão de manutenção de ex-cônjuge em plano de saúde como alimentos in natura depende de dilação probatória."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: – Art. 300, CPC – Art. 995, parágrafo único, CPC – Art. 694, CPC – Art. 226, §6o, CF
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1891115, 0700832-49.2024.8.07.9000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD